Tribunal: TJDFT
Processo: 0735898-29.2021.8.07.0001
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-07-18
Data de publicação: 2024-07-31

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. PEDIDO ABSOLUTÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA SUFICIENTEMENTE PROVADAS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Dada a credibilidade destacada conferida a palavra da vítima, e sua versão persistente e verossímil sobre os estupros sofridos, aliada aos distúrbios comportamentais e psicológicos apresentados pelo adolescente, compatíveis com a situação abusiva vivenciada, estão suficientemente comprovadas a materialidade e autoria dos delitos de estupro de vulnerável. 1.1. As pequenas inconsistências apresentadas, seja sobre o início das práticas sexuais ilícitas, seja sobre até que ponto avançaram, não apenas se justificam por razões diversas, como a pouca idade da vítima, o sentimento patológico de culpa e vergonha que carregava em razão dos delitos, e a própria confusão entre episódios diversos de abuso sexual sofridos anteriormente à sua adoção, no abrigo em que se encontrava. Tais circunstâncias, contudo, não são suficientes para descredibilizar o relato firme do adolescente, sobre ter se submetido de forma contínua a agressões sexuais praticadas pelo réu.
2. Recurso conhecido e desprovido.